Tribunal: TJDFT
Processo: 0714492-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTA CORRENTE. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse processual, uma vez que o pedido de modificação da conta corrente para recebimento da pensão alimentícia pode ser solicitado nos próprios autos dos alimentos.
II. Questão em discussão
A questão controvertida é a existência ou não de interesse de agir, considerando o trinômio utilidade, necessidade e adequação, para a modificação da conta corrente destinada ao recebimento de pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
O interesse de agir, ou interesse processual, assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. Conforme Daniel Amorim Assumpção Neves, o interesse de agir está associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter, cabendo ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido proporcionará melhora em sua situação fática. Além da utilidade, o interesse de agir pressupõe dano ou perigo de dano (necessidade) e compatibilidade entre o direito material postulado e o instrumento em que se formaliza o pedido (adequação). No caso, a via utilizada é inadequada para o fim almejado, sendo inconcebível a instauração de um processo autônomo para a modificação da conta corrente, quando a medida adequada é o simples requerimento nos autos dos alimentos.
IV. Dispositivo
Nego provimento ao apelo. Sem honorários recursais.